Tribunal: STF
Processo: Rcl 91288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gileno Costa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM) nos autos dos Embargos de Declaração Criminal nº 7000656-68.2025.7.00.0000/DF, por suposta ofensa à Súmula 473 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1).
O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada determinou a perda de seu posto e patente e expediu ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a suspensão de seus direitos políticos, a despeito da inexistência de condenação por crime (eDOC 1, p. 2-5).
Afirma que o prosseguimento do feito administrativo pelo STM confere eficácia a atos manifestamente ilegais, violando frontalmente a autoridade do paradigma sumular invocado (eDOC 1, p. 3-4).
Ao final, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado, bem como os atos praticados nos embargos de declaração. 
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

Art. 988. "Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)."

No caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. A parte reclamante aponta como paradigma de controle a Súmula 473 deste Supremo Tribunal Federal, a qual é destituída de eficácia vinculante nos termos do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante que pudesse ter sido desrespeitado pela autoridade reclamada, o que inviabiliza o processamento da via reclamatória. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe reclamação fundamentada na suposta afronta a enunciado de súmula sem efeito vinculante. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47727 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/09/2021) 

Saliente-se, ainda, o firme entendimento desta Corte de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para submeter o litígio de forma direta ao exame do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica na presente hipótese.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 988, § 5º, II. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESSUPOSTO. USO DO INSTITUTO COMO EXPEDIENTE RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso II do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. A Reclamação não é sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedentes vinculantes, sem que o juízo de origem tenha examinado e decidido expressamente sobre a incidência da tese do leading case ao caso singular. (Rcl 15.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 31486 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 26/11/2018) 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 70620 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/10/2024) 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente